Tribunal: TJMT
Processo: 1006081-80.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006081-80.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE QUADROS TREVISAN - CPF: 060.327.931-76 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por Luiz Felipe Quadros Trevisan contra sentença que julgou improcedente a revisão de contrato bancário firmado com a
Crefisa
S/A, na qual alegava abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de abusividade nos juros remuneratórios contratados.

III. Razões de decidir

3. Não se verificou abusividade nos juros remuneratórios de 1,90% a.m., inferiores à média de mercado de 2,65% a.m., divulgada pelo
Banco Central para operações similares, considerando parâmetros jurisprudenciais do STJ.

4. Inexistem provas de prática abusiva ou desequilíbrio contratual que justifiquem a revisão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“Juros remuneratórios inferiores à média de mercado, quando pactuados, não configuram abusividade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CC/2002,
arts
. 421 e 422;
CDC,
arts
. 6.º, IV, e 51, § 1.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 296;
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ FELIPE QUADROS TREVISAN
contra a sentença proferida pelo Dr. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito da 3ª
Vara Cível da Comarca de Sinop
, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Crédito Bancário c/c Repetição de Indébito n.

1006081-80.2024.8.11.0015, ajuizada em face de
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
julgou
improcedente
a pretensão deduzida na
inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
atribuído

à
causa,
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da
justiça deferida (ID. 240316661).

Em suas razões recursais (ID.
240316663
),
o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença de improcedência foi equivocada ao não reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios aplicados no contrato, bem como
das taxas e encargos previstos, sustentando que
a taxa de juros contratada é superior à média de mercado e que os encargos impostos pela
Instituição Financeira
extrapolam o pactuado
, pugnando
, assim,
pel
a reforma da sentença para adequar o contrato às cond
ições legais e jurisprudenciais, aplicando
“a taxa que era vigente à média do mercado, à época da assinatura contrato que era juros simples de 1,97% a.m., em detrimento da taxa de juros compostos apurados de 1,9687% a.m.”
.

O
Apelado
apresentou
contrarrazões
no ID. 240316667
,
suscitando, como preliminar, a
violação ao princípio da dialeticidade recursal,
sob o argumento de que
o recurso do Apelante não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a repetir argu
mentos já deduzidos na inicial, pugnando pelo
não conhecimento do recurso.

No mérito,
defendeu a legalidade das cláusulas contratuais questionadas e a ausência de abusividade nos juros pactuados, além de enfatizar a livre pactuação e a observância dos critérios de mercado.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID.
240316664
) e isento de preparo (ID.
240565695
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara

Conforme relatado, a apelada
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
argui a preliminar de inadmissibilidade do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade, alegando que o Apelante
não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a repetir argumentos já deduzidos na inicial, pugnando pelo não conhecimento do recurso
.

Sem razão, contudo, a Recorrida, pois ao contrário do que afirma em suas contrarrazões, ofende o princípio da dialeticidade a apelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da inicial ou contestação, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a procedência do pedido, o que evidentemente não ocorreu na hipótese destes autos, em que o Apelante expôs claramente as razões pelas quais pretende que seja modificada a sentença, especialmente no que tange à
pretensão de que
o contrato
seja adequado
às condições legais e jurisprudenciais,
a fim de
aplica
r
a taxa média do mercado
vigente
à época da
celebração do empréstimo
.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera repetição de argumentos nas razões do recurso de apelação, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença, não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos seguintes termos:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, como ocorreu no caso dos autos” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Superada essa questão, no mérito
,
LUIZ FELIPE QUADROS TREVISAN
pretende o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, visando reconhecer a abusividade dos juros aplicados, a repetição de valores pagos indevidamente e a revisão das cláusulas contratuais.

Assim, o caso
se
cinge à análise da legalidade das cláusulas estabelecidas no
Contrato de Empréstimo Pessoal n. 097000162280
firmado entre as partes
(ID. 240316230), sendo que a
controvérsia
reside n
a alegada abusividade dos juros remuneratórios aplicados no contrato, que o Apelante afirma serem superiores à média de mercado,
pugnando
“seja aplicada a taxa pactuada no contrato do empréstimo à época da assinatura do contrato que era juros simples de 1,97% a.m., em detrimento da taxa apurada de juros compostos de 1,9687% a.m.”
.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)
Não subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas.
Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade
da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

1. Da Possibilidade de Revisão do Contrato Bancário.

Com efeito, a sujeição ao efeito vinculante/obrigatório dos contratos (princípio ‘pacta sunt servanda’ — ideia-valor que rege/dirige as relações de direito privado e que prevê a obrigatoriedade de dar-se cumprimento às disposições do contrato) condiciona-se à manutenção e o respeito
a
função
social
do contrato e a reverência à normas de ordem/interesse público [art. 421 ‘caput’ e parágrafo único e art. 2.035, parágrafo único, ambos do Código Civil].

A revisão do contrato, portanto, caracteriza regra/fórmula de exceção [art. 421, parágrafo único, e art. 421-A, inciso III, ambos do Código Civil] e apenas se justifica diante da incidência de cláusulas abusivas ou ilegais, representativas da ocorrência de excessiva margem de lucro (dinamizadora de enriquecimento ilícito e que coloca o consumidor em desvantagem exagerada), da configuração de desequilíbrio contratual, da
não-observância
da boa-fé objetiva ou devido a ocorrência de circunstância superveniente que acarrete onerosidade excessiva — de acordo com os preceitos da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, previstas no art. 6.º, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.º, ambos da Lei n.º 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

Com base nessas considerações, como forma de dar concretude à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, conclui-se, conclui-se, por inferência racional, que, diante das circunstâncias da hipótese/caso concreto
, é possível mitigar-se e relativizar o efeito obrigatório dos contratos, a ponto de permitir a revisão contratual
.

Impende enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido em sucessivos julgamentos proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...
)

2. Dos Juros Remuneratórios.

De efeito, não obstante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários desponte como medida inquestionável [Súmula n.º 297 do STJ], ainda assim, a limitação da taxa de juros remuneratórios, fruto da incidência de cláusulas abusivas, tem lugar somente diante de demonstração, manifesta e inequívoca, de ocorrência de
excessiva margem de lucro e/ou de implementação de desequilíbrio contratual, caracterizado pela adoção de taxa que comprovadamente destoe, de maneira substancial, da média utilizada no mercado financeiro em operações bancárias de idêntica natureza ou devido
a
ocorrência de circunstância superveniente que dinamize/acarrete onerosidade excessiva
— segundo os preceitos derivados da aplicação da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, idealizadas no art. 6.º, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.º, ambos da Lei n.º 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios, contratualmente instituída, transpor/superar o modulador paradigma de 12% ao ano, isoladamente considerada, totalmente desamparada de qualquer outro subsídio, não induz, ‘ipso facto’, de forma automática e linear, na caracterização de abusividade do contrato
, na exata medida em que desponta, como medida de índole imprescindível, deixar-se evidenciado, segundo as particularidades que permeiam cada caso em concreto, a eventual excessiva onerosidade do pacto, mediante o cotejo da média das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, da modalidade de contrato, da moderna conjuntura econômica do país, do preço e do risco da operação financeira e dos demais fatores que se agregam à definição da taxa dos juros remuneratórios.

Não se pode olvidar/desprezar valor ao fato de que o preço dos juros é obtido mediante a realização de operação aritmética, que se adicionam diversos fatores que integram o custo final do dinheiro, em que se destacam: o custo da captação, a taxa de risco (espelhada pelo risco de inadimplência e que dá azo aos prejuízos que a instituição financeira suporta com os devedores que não pagam ou demoram excessivamente para quitar as suas obrigações), os custos administrativos e tributários e, por derradeiro, o
lucro do estabelecimento bancário — objetivo intrínseco à própria natureza da atividade desenvolvida.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: (...
)

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que o autor não declinou, sequer logrou demonstrar, com um grau mínimo de confiabilidade, a caracterização de qualquer fator que pudesse conduzir à conclusão de que, sobre a normalidade contratual, tenha incidido fato superveniente (de natureza previsível, mas inesperada), causador de desequilíbrio contratual. Entretanto, a polêmica instaurada no processo não se circunscreve ao enfrentamento desta questão, pura e simplesmente.

É que, segundo consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, na época da ultimação do contrato, a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de financiamento e concessão de
crédito pessoal, para pessoa física, com recursos livres - crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor privado
(códigos 20744 e 25466), definiu-se na proporção equivalente a
2,65%
ao mês e
36,91%
ao ano — disponível na internet no endereço eletrônico:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
.

Levando-se por linha de estima que a taxa de juros remuneratórios, prevista no contrato de empréstimo (o contrato prevê a incidência de juros remuneratórios à taxa mensal de
1,90%
e à taxa anual de
25,34%
)
não destoa/extrapola da taxa divulgada pelo Banco Central
, para operações semelhantes, e, ao mesmo tempo, também, traduz percentual ínfimo/irrelevante acima da taxa paradigma de 12% ao ano, e que devido à total falta de evidências que demonstrem a prática de cobrança abusiva de juros, que exprima a existência de margem extremamente exacerbada e
excessiva, deflui-se, por inferência racional, que a cobrança de encargos, durante o período de normalidade do contrato (juros remuneratórios),
não reflete e representa cobrança abusiva e também não revela onerosidade excessiva
.

Por via de consequência, nesse diapasão de ideias, partindo do pressuposto de que a taxa de juros remuneratórios pré-estabelecida, no contrato bancário firmado, não exprime margem/vantagem extremamente exacerbada e/ou excessiva, na medida em que
vêm lastreada
no risco inerente da operação, considero que os juros remuneratórios devem se limitar à discriminação materializada no contrato bancário.

Ademais, cumpre enfatizar, neste tópico, por sumamente relevante, que a taxa de juros remuneratórios, prevista contrato bancário, não se confunde com o percentual obtido no cálculo do Custo Efetivo Total – CET, em que se incluem as tarifas e taxas bancárias, serviços, impostos incidentes sobre a operação de crédito e, também, os juros compensatórios. A cobrança realizada, por conseguinte, no contrato bancário ‘
sub examine
’, materializa-se por meio do percentual de 26,83% ao ano — que, por sua vez, é constituído através da cobrança de juros remuneratórios, capitalizados mensalmente (1,90% ao mês e 25,34% ao ano) e do IOF. Não há, no processo, prova material convincente e segura, que demonstre, com um mínimo de clareza,
que a cobrança de valores do contrato se efetivou
à
margem das disposições contratuais
.

3. Da Capitalização dos Juros Remuneratórios.

A capitalização dos juros (juros dos juros), em periodicidade inferior à anual, somente se afigura viável, quando expressamente pactuada, nos contratos bancários, celebrados logo após o dia 31 de março de 2000 (momento da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, revigorada pela Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, na forma do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 32/2001), haja vista que, até este marco temporal, se encontravam em plena vigência os preceptivos normativos do art. 4.º do Decreto n.º 22.626/1933 e o teor da Súmula n.º 121 do Supremo Tribunal Federal — que vedavam o anatocismo, ainda que convencionado, de maneira expressa, no contrato entre as partes.

A cobrança de juros remuneratórios, capitalizados em periodicidade mensal, em contrato bancário, é permitida, desde que, expressa e claramente, pactuada/ajustada no contrato
[Súmula n.º 539 do Superior Tribunal de Justiça]. A previsão, no contrato, de taxa anual de juros que excede o duodécuplo da taxa mensal se consolida como elemento/fator suficiente, para efeito de permitir a cobrança da taxa efetiva anual [Súmula n.º 541 do Superior Tribunal de Justiça].

Cumpre relembrar, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou essa diretriz jurisprudencial, em sucessivos e diversos julgamentos, valendo referir, por ser expressiva dessa orientação, a decisão consubstanciada em acórdão, julgado conforme procedimento previsto para os recursos
repetitivos, assim ementado
: (...)

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo do documento arquivado no evento n.º 158253544, deflui-se que, no dia 05 julho de 2022, as partes celebraram contrato de
mútuo bancário
, em que se definiu taxa de juros remuneratórios no patamar de
1,90%
ao mês e de
25,34%
ao ano. Logo, diante desta moldura, em que pese não subsista, no contrato bancário, cláusula expressa que preconize a incidência de capitalização de juros remuneratórios em periodicidade inferior à anual, o fato é, e isso não se pode sonegar, que a taxa anual de juros remuneratórios prevista no contrato excede ao duodécuplo da taxa mensal — o que acarreta, de maneira automática e linear, na regularidade da incidência da capitalização mensal.

D’outra banda, de suma importância enfatizar, por conveniente, que segundo expressivo/significativo entendimento jurisprudencial que se consolidou através do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 592.377/RS, submetido ao rito dos recursos que versam acerca de questões que expressam repercussão geral, o Augusto Supremo Tribunal Federal consolidou a ideia de que a Medida Provisória nº 2.170/2001, que autorizou a capitalização de juros, com periodicidade inferior a anual nas operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional, não afronta/vulnera a Constituição Federal.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial da ação revisional, por Luiz Felipe Quadros Trevisan contra Banco
Crefisa
S/A
e, como corolário,
Declaro
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
o requerente no pagamento de custas judiciais e de
honorários de advogado
, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa
, considerando-se a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

Fica
suspensa
a exigibilidade
do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado
, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].
(
...)”
(ID.
240316661
) (
g.n
.)

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §

2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in

verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota
12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Superada essa questão,
passo a análise da controvérsia quanto a cobrança das taxas de juros remuneratórios pactuados
(
“
1
,
9
0
% a.m.
ou
25
,
34
% a.a.
”
), quando a taxa média do mercado financeiro para a respectiva operação de crédito
(Pessoa Física
–

Crédito pessoal
)
, segundo
dados do Banco Central, era
de
“
2,65%
ao mês e
36,91%
ao ano”
, conforme constou na sentença objurgada
.

No que se refere aos juros remuneratórios,
a
sentença consignou a possibilidade de ser reconhecida a abusividade dos percentuais previstos contratualmente para os juros remuneratórios que
não destoem/extrapolem a taxa divulgada pelo Banco Central
praticada para a respectiva operação
. Contudo, ao realizar o cálculo, o juiz sentenciante considerou que a taxa de juros contratada não apresentou
cobrança
abusiv
a e não revelou onerosidade excessiva
, fundamentando o seu entendimento nos seguintes termos:

“
Levando-se por linha de estima que a taxa de juros remuneratórios, prevista no contrato de empréstimo (o contrato prevê a incidência de juros remuneratórios à taxa mensal de
1,90%
e à taxa anual de
25,34%
)
não destoa/extrapola da taxa divulgada pelo Banco Central, para operações semelhantes
, e, ao mesmo tempo, também, traduz percentual ínfimo/irrelevante acima da taxa paradigma de 12% ao ano, e que devido à total
falta de evidências que demonstrem a prática de cobrança abusiva de juros
, que exprima a existência de margem
extremamente exacerbada e excessiva
, deflui-se, por inferência racional, que a cobrança de encargos, durante o período de normalidade do contrato (juros remuneratórios),
não reflete e representa cobrança abusiva e também não revela onerosidade excessiva
.
”

De fato, o
entendimento do magistrado de origem está de acordo com o que vem decidindo o STJ em diversos precedentes ao afastar o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo
REsp
nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in
verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(
g.n
.
)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade
de o
Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Nesse cenário,
após detida análise do caso,
não vislumbro a demonstração de abusividade
,
uma vez que a taxa contratada de
1
,
90
% a.m
.
,

é inferior à
média praticada no mercado financeiro para a modalidade de
contrato de empréstimo pessoal
em questão
;
além do que
ao se considerar que
uma vez e meia de
2,
65
%
(taxa média do mercado à época),

r
epresentaria o percentual de
3,
97
%
,
conforme os critérios estabelecidos pelo STJ acima mencionados,
também

não
se
configura
a
abusividade
, uma vez que
inexiste uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado
.

Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
" (
AgInt
no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
27/4/2022). (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma,
j.
29/4/2024,
DJe
0
2/
0
5/2024)
(
g.n
.)

Portanto
,
não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

Frise-se que, q
uanto
aos encargos relativos ao
Custo Efetivo Tota
l,
é
cediço que corresponde
m
a toda
s
a
s
taxas
e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, devendo ser expresso na forma de taxa percentual anual
e

deve englobar
,
não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente, representando as condições vigentes na data do cálculo.

Desse modo
, não é possível comparar o Custo Efetivo Total do financiamento com a taxa média de juros, para se concluir pela existência do descompasso que autorizaria a revisão, uma vez que são taxas distintas, conforme expressamente prevê o art. 3º da Resolução n.º 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional:

“Art. 3º. O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.”

Sobre o tema:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR
CONVENCIONADO E O PRATICADO - CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO - ABUSO NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO - SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA - ABUSO - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - COMPENSAÇÃO - ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)
. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si.” (TJMT. N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024,
DJe
28/03/2024) (
g.n
.)

Logo, à mingua de qualquer ilegalidade ou abusividade nos encargos pactuados no contrato
sub judice
, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, de modo que não há que se falar em revisão do contrato pactuado.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
por

LUIZ FELIPE QUADROS TREVISAN
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo juízo de origem.

Por conseguinte
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC, mantendo a suspensão da ex
igibilidade por ser beneficiário
da justiça gratuita (art. 98, §

3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024